Tribunal: TJSP
Processo: 0026602-39.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Extinção da execução com fundamento na existência de reestruturação de carreira. Inadmissibilidade. Decisão transitada em julgado que condenou a ré ao pagamento de diferenças relativas à correção do índice de URV. Necessária observância dos parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Litigância de má-fé.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Extinção da execução com fundamento na existência de reestruturação de carreira. Inadmissibilidade. Decisão transitada em julgado que condenou a ré ao pagamento de diferenças relativas à correção do índice de URV. Necessária observância dos parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Litigância de má-fé. Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Decisão reformada.
Recurso provido EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026602-39.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EDILSON JOSÉ MUSARDO, ADRIANO RODRIGUES, EDSON SILVÉRIO DE
OLIVEIRA, DALCRÉCIO ANTONIO OSTROSKI, JOSE OSNI GONÇALVES
SANTIAGO, HUMBERTO ANTONIO DESTRO, LUIZ ANTONIO TAYETTI,
SÉRGIO DONIZETE FERREIRA, MARCOS ROBERTO MAGALHÃES,
ADRIANO
JOSÉ
MOREIRA,
RONALDO
JOSE
VASCONCELOS
DE
ANDRADE, VAGNER MARTINS DA SILVA, ITAMAR CONRADO DOARTE,
MANOEL OSTROSKI JUNIOR, DONIZETI LOPES DE MATOS, DORIVAL
ZORZAN
FILHO,
JOSÉ
CLÓVIS
VITORATTO,
GERALDO
LOPES,
ANDERSON DAVILA CALAZANS, ALEXANDER RENALDO HOFFMANN,
ARNALDO GUIMARÃES DA SILVA, MARCIO ORÉLIO DE MELLO, JOÃO
FRANCO
DE
LACERDA,
FLÁVIO
TEIXEIRA
CORREIA
NEVES,
ALEXANDRE LUIS BATISTA, LUIZ ERALDO DA SILVA, RONI EUGENIO,
MÁRCIO CESAR GOMES, RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERREIRA e
ADRIANO DA SILVA ESTEVAM, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.102/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 0026602-39.2018.8.26.0053
Apelantes: Edilson José Musardo e outros
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Extinção da
execução com fundamento na existência de reestruturação
de carreira. Inadmissibilidade. Decisão transitada em
julgado que condenou a ré ao pagamento de diferenças
relativas à correção do índice de URV. Necessária
observância dos parâmetros estabelecidos no título judicial
exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada material.
Litigância de má-fé. Inocorrência das hipóteses previstas no
artigo 80 do Código de Processo Civil. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDILSON JOSÉ MUSARDO, ADRIANO RODRIGUES, EDSON
SILVÉRIO DE OLIVEIRA, DALCRÉCIO ANTONIO OSTROSKI,
JOSE OSNI GONÇALVES SANTIAGO, HUMBERTO ANTONIO
DESTRO, LUIZ ANTONIO TAYETTI, SÉRGIO DONIZETE
FERREIRA, MARCOS ROBERTO MAGALHÃES, ADRIANO JOSÉ
MOREIRA, RONALDO JOSE VASCONCELOS DE ANDRADE,
VAGNER MARTINS DA SILVA, ITAMAR CONRADO DOARTE,
MANOEL OSTROSKI JUNIOR, DONIZETI LOPES DE MATOS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DORIVAL
ZORZAN
FILHO,
JOSÉ CLÓVIS VITORATTO,
GERALDO
LOPES,
ANDERSON
DAVILA
CALAZANS,
ALEXANDER RENALDO HOFFMANN, ARNALDO GUIMARÃES
DA SILVA, MARCIO ORÉLIO DE MELLO, JOÃO FRANCO DE
LACERDA, FLÁVIO TEIXEIRA CORREIA NEVES, ALEXANDRE
LUIS BATISTA, LUIZ ERALDO DA SILVA, RONI EUGENIO,
MÁRCIO CESAR GOMES, RICARDO DERMIVAL CARDOSO
FERREIRA e ADRIANO DA SILVA ESTEVAM, contra a r. decisão
que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra a
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, extinguiu a execução,
com fundamento na ocorrência de reestruturação das carreiras
dos exequentes.
Inconformados,
apelam
os
exequentes,
sustentando, em síntese: a) violação ao disposto no artigo 535,
inciso VI, do Código de Processo Civil; b) ofensa à coisa julgada; e
c) conduta de má-fé por parte da executada (fls. 305-327).
O recurso, tempestivo e isento de preparo, foi
processado, sobrevindo as contrarrazões (fls. 330-347).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o breve relato.
O recurso comporta provimento.
Na fase de conhecimento, a r. sentença julgou
improcedente o pedido (fls. 106-110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em sede de apelação, esta Colenda 11a Câmara
de Direito Público deu provimento ao recurso dos autores nos
seguintes termos:
“Portanto, rejeita-se a preliminar de prescrição de
fundo de direito e dá-se provimento ao recurso para que, a r.
sentença de primeira instância seja reformada e o feito
julgado procedente, condenando a ré a proceder ao recálculo
dos vencimentos dos autores, convertendo-os para URV, nos
meses de março a junho de 1994, conforme determina o art.
22, da Lei no 8.880/1994, apurando-se as diferenças a serem
pagas em razão da não conversão na época oportuna,
efetuando-se o apostilamento, além de que sejam pagas as
diferenças apuradas a título de indenização, monetariamente
corrigidas, desde o ajuizamento e acrescidos de juros
moratórios de 0,5% ao mês, a contar da citação” (fl.120).
Foram
interpostos
recursos
especial
e
extraordinário, aos quais foi negado seguimento (fls. 126-127).
Contra as decisões que negaram seguimento
aos recursos, foi interposto agravo, ao qual foi negado
provimento (fls. 128-137).
Houve trânsito em julgado (fl. 138).
Pois bem.
Com efeito, a r. sentença que julgou extinta a
execução, ao deixar de observar o disposto no título executivo,
viola a coisa julgada material, garantia prevista no artigo 5o,
XXXVI, da Constituição Federal.
Essa é solução adotada pela jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desta Egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes:
“APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
Servidor
público
estadual
–
Conversão
dos
vencimentos para URV – Lei Federal n.o 8.880/94 –
Limites do título executivo – Eficácia preclusiva da
coisa
julgada
–
Pretensão
da
executada
ao
reconhecimento da inexigibilidade do título executivo
judicial, em virtude da reestruturação da carreira do
servidor beneficiado – Com efeito, houve reestruturação
das carreiras da Polícia Militar pela Lei Estadual n.o
8.989/94 e outras subsequentes – A sentença acolheu a
tese da executada e extinguiu o cumprimento de
sentença – Descabimento – Matéria de defesa passível
de arguição durante a fase de conhecimento –
Superveniente formação de coisa julgada, sem que a
parte interessada tenha formulado a tese defensiva no
momento oportuno – Impossibilidade de análise dessa
questão pretérita em sede de cumprimento de sentença,
por força da eficácia preclusiva da coisa julgada
material – Exegese dos artigos 502, 507, 508 e 535 do
Código de Processo Civil – Sentença de extinção do
feito reformada – Recurso do exequente provido”.
(Apelação no 0036713-48.2019.8.26.0053, 12a Câmara de
Direito Público, rel. Des. OSVALDO DE OLIVEIRA, j.
em 29.6.2020);
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL – Conversão dos vencimentos
para URV – Lei Federal no 8.880/94 – Reestruturação
remuneratória da carreira – Limites do título executivo
– Impossibilidade de análise da questão em sede de
cumprimento de sentença – Coisa julgada – Sentença
que reconheceu a inexistência de valores a serem
executados, reformada. DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO”.
(Apelação no 0032636-30.2018.8.26.0053, 11a Câmara de
Direito Público, rel. Des. AFONSO FARO JR., j. em
21.5.2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que
acolheu impugnação ao cumprimento de sentença –
Unidade Real de Valor (URV) – Ausência de
comprovação de parte da Fazenda Paulista de que por
meio da reestruturação da carreira tenha sido
absorvida a incorreta conversão, tampouco que foi
protegido
o
princípio
da
irredutibilidade
de
vencimentos – Coisa julgada – Definitividade –
Sentença de extinção que merece reforma – Apelação da
parte autora provida”.
(Apelação no 1051252-41.2015.8.26.0053, 5a Câmara de
Direito Público, rel. Des. FERMINO MAGNANI
FILHO, j. em 2.6.2020).
No que tange ao pedido de condenação da
executada à sanção por litigância de má-fé, não se verifica, na
espécie, a subsunção às hipóteses previstas no artigo 80 do
Código de Processo Civil.
A circunstância de a executada alegar, em sede
de impugnação, a inexistência do direito em razão da
restruturação das carreiras dos exequentes, por si só, não indica
que tenha procedido com o fim deliberado – dolo processual – de
lhes acarretar prejuízo.
Destarte, é o caso de provimento parcial do
recurso, para que seja determinado o prosseguimento da fase de
cumprimento de sentença, em observância à coisa julgada
material.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator